Tribunal: TJPA
Processo: 0801280-02.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801280-02.2021.8.14.0024

APELANTE: ASSOCIACAO DOS TERMINAIS PORTUARIOS E ESTACOES DE TRANSBORDO DE CARGAS DA BACIA AMAZONICA

APELADO: MUNICIPIO DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA AGRAVANTE ANTE A SUA INTEMPESTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE TEMPESTIVIDADE E NECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO

DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO NACIONAL. AFASTADA.

OS PROCESSOS ELETRÔNICOS DEVEM SE ATER AS REGRAS REFERENTES AO PROCESSO VIRTUAL. AS
INTIMAÇÕES SÃO REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO EM PORTAL PRÓPRIO, DISPENSANDO A PUBLICAÇÃO NO ÓRGÃO OFICIAL (LEI Nº. 11.419/2006).
REGISTRO DE CIÊNCIA ELETRÔNICA ATESTA A PROTOCOLIZAÇÃO DO RECURSO FORA DO PRAZO LEGAL. VEDADA A
TENTATIVA DE ANÁLISE DO MÉRITO DO APELO ATRAVÉS DA RELATIVIZAÇÃO
DA
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA
. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A decisão agravada não conheceu da Apelação interposta pela Agravante
por ausência do requisito extrínseco da tempestividade.

2. Arguição de tempestividade e necessidade de publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional.
Com o advento do meio eletrônico, os processos que já iniciaram de forma eletrônica ou aqueles que foram devidamente digitalizados, devem se ater as regras referentes ao processo virtual.

3. O Código de Processo Civil determina que as
intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei e, somente quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

4.
A
Lei nº. 11.419/2006, que dispõe sobre informatização do processo judicial, assegura que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, considerando-se realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica, certificando-se nos autos a sua realização.

5. C
onforme destacado na decisão agravada, em consulta ao Processo Judicial Eletrônico – PJE 1º Grau, na aba de expedientes, observou-se que a ciência do teor da última sentença (que rejeitou os embargos de declaração) ocorreu em 30/06/2023 (sexta-feira), começando a contar o prazo para interposição do recurso no dia 03/07/2023 (segunda-feira), se exaurindo no dia 21/07/2023 (sexta-feira), no entanto, a Apelação foi protocolizada apenas em 24/07/2023 (segunda-feira), após o prazo legal de 15 (quinze) dias, conforme certificado na Comarca de origem.

6. Necessidade de manutenção da decisão agravada, sendo vedada a tentativa de análise do mérito do Apelo através da relativização da intimação eletrônica. Precedentes do STJ e desta Egrégia Corte Estadual.

7. Registra-se, à título de conhecimento, que, embora detenha fé pública, a decisão agrava não se baseou unicamente nas informações de intempestividade contida na Certidão da Secretaria de origem, analisando, devidamente, os requisitos da admissibilidade recursal.

8. Agravo Interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia 13 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo n.º

0801280-02.2021.8.14.0024
- PJE
) interposto pela
ASSOCIAÇÃO DOS TERMINAIS PORTUÁRIOS E ESTAÇÕES DE TRANSBORDO DE CARGAS DA BACIA AMAZÔNICA – AMPORT contra o
MUNICÍPIO DE ITAITUBA, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto,
não conheço do presente recurso
por manifesta inadmissibilidade, eis que ausente o requisito extrínseco da tempestividade
, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015. (grifo nosso).

Em suas razões, a Agravante,
associação privada sem fins lucrativos, afirma que houve equívoco na decisão de intempestividade, cuja situação impede o exame do mérito recursal sobre a matéria tributária objeto da Apelação, qual seja, a flagrante inconstitucionalidade da cobrança de taxa pelo Município de Itaituba, onerando de modo temerário as exportações brasileiras de grãos pelos portos do Pará.

Suscita a tempestividade da Apelação sob os seguintes fundamentos: 1º) a sentença dos embargos de declaração jamais foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional , cuja medida é obrigatória e necessária (artigo 205, §3º do CPC/15, art. 14 da Resolução n.º 234/2016-CNJ e Resolução n.º 14/2021-TJPA); 2º) a CERTIDÃO de intempestividade do Diretor/Serventuário da Vara de origem possui presunção de verdade relativa, admitindo prova em contrário e, 3º) o print da aba de expedientes do PJE, anexado pelo Ente Municipal, não configura certeza absoluta da ciência inequívoca da sentença;

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja declarada a tempestividade da Apelação, possibilitando a análise do mérito recursal.

O Ente Municipal apresentou contrarrazões, pugnando pela deserção do recurso (insuficiência de preparo), ou, conhecimento e não provimento.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser revogada a decisão que não conheceu da Apelação interposta pela Agravante por manifesta intempestividade.

Segundo a Agravante, a sentença dos embargos de declaração jamais foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional, a qual alega ser obrigatória e necessária.

A tese suscitada pela Agravante demonstra que a associação busca, em verdade, RELATIVIZAR a intimação através do Processo Judicial Eletrônico – PJE, para conseguir o prosseguimento quanto ao mérito da Apelação.

Ao contrário dos argumentos lançados, não existe essa relativização na lei e jurisprudência, senão vejamos.

Como cediço, nos processos que tramitavam pelo meio físico, as publicações dos atos judiciais ocorriam através do Diário de Justiça Eletrônico, no entanto, com o advento do meio eletrônico, os processos que já iniciaram de forma eletrônica ou aqueles que foram devidamente digitalizados, devem se ater as regras referentes ao processo virtual, o que inclui a validade da intimação através do registro de ciência no Processo Judicial Eletrônico – PJE.

Neste sentido, o Código de Processo Civil determina que as
intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei e, somente quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial, senão vejamos:

Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

Por sua vez, a
Lei nº. 11.419/2006, que dispõe sobre informatização do processo judicial, assegura que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, considerando-se realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização, senão vejamos:

Art. 5º
As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização
.

(...)

§6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. (grifo nosso).

Art. 9º No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.

§1º
As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais
. (grifo nosso).

Destaca-se precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2148525 - DF (2022/0177917-3) EMENTA AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. CIÊNCIA DO ATO NO PJE. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE CIÊNCIA DE TODOS OS ATOS ANTERIORES AO ACESSO. ART. 9º, § 1º, DA LEI 11.419/06. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

DECISÃO Cuida-se de agravo interposto por TI Alimentos Ltda. - Microempresa desafiando decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Distrito Federal e dos Territórios que não admitiu o processamento do recurso especial, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, manejado, por sua vez, contra acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 121): AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NEGOU PROVIMENTO AOS DECLARATÓRIOS. INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA DO ATO NO PJE. CERTIFICAÇÃO NO PRÓPRIO SISTEMA. ABERTURA DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se de autos eletrônicos em que o advogado da parte efetua a consulta do ato no PJe, o sistema automaticamente registra a ciência e é aberta a contagem do prazo. 2. A agravante tenta convencer que deveria certificar-se a sua intimação nos próprios autos, tal qual sucedera em relação ao agravado. No entanto, a situação é distinta, porque, quanto ao agravado, foi expedida intimação eletrônica, o que não ocorrera em relação à agravante, a qual seria normalmente intimada por meio de publicação no Diário de Justiça eletrônico, não fosse a consulta espontânea de seu advogado diretamente ao sistema. 3. Agravo interno conhecido e não provido. N

as razões do recurso especial, a recorrente alegou ofensa ao art. 5º, § 1º, da Lei n. 11.419/2006, sustentando a nulidade do ato de intimação relativo ao julgamento dos primeiros embargos de declaração, porquanto não teria sido certificada nos autos e, mesmo assim, foi considerada realizada no dia em que o seu patrono acessou o sistema do PJe.
Pontua que o termo inicial para o prazo recursal/oposição dos primeiros embargos de declaração se dá com a intimação via Diário de Justiça eletrônico, devidamente certificada nos autos, e não pela consulta ao sistema eletrônico
. O Tribunal local inadmitiu o processamento do recurso especial pela incidência da Súmula n. 83 do STJ. Irresignada, a recorrente interpõe agravo refutando o óbice apontado pela Corte estadual. Brevemente relatado, decido.

O Tribunal estadual, ao analisar a questão, deixou assente que (e-STJ, fls. 120-129): Na espécie, a decisão agravada esclareceu que, de acordo com o art. 5º, § 1º, da Lei 11.419/2006, considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, com alusão ao art. 6º, do Provimento nº 12, de 17.08.2017, deste Tribunal, com redação dada pelo Provimento nº 20, de 16.10.2017. Nas razões deste agravo interno, a agravante sustenta a necessidade de certificação nos autos quanto à consulta eletrônica ao conteúdo da intimação, a exemplo do que sucedeu com as intimações da parte contrária.
Todavia, compulsando - novamente - a marcha dos autos nesta instância, apenas se ratifica a conclusão outrora alcançada, no sentido da intempestividade dos primeiros declaratórios, visto que o PJe registrou a ciência do ato pelo advogado da embargante-agravante em 22.03.2021, o que conduz ao prazo final em 29.03.2021 para os embargos de declaração primevos. De fato, tratando-se de autos eletrônicos em que o advogado da parte efetua a consulta no PJe, o sistema automaticamente registra a ciência e é aberta a contagem do prazo. A agravante tenta convencer que deveria ter sido certificada a sua intimação nos próprios autos, tal qual sucedera em relação ao Banco do Brasil.
No entanto, a situação é distinta, porque, quanto ao banco, foi expedida intimação eletrônica, o que não ocorrera em relação à TI Alimentos, a qual, aliás, seria normalmente intimada por meio de publicação no Diário de Justiça eletrônico, não fosse a consulta espontânea de seu advogado realizada diretamente ao sistema.
Nestas circunstâncias, como exaustivamente explanado, a certificação se dá no próprio sistema do PJe
. Por conseguinte, configurada a intempestividade dos primeiros declaratórios, em nada se altera a decisão que negou provimento aos últimos embargos de declaração. Observa-se que o Tribunal de origem julgou a demanda em conformidade com o entendimento desta Corte no sentido de ser desnecessária a certificação da data em que a parte efetivamente consultou o processo eletrônico, já que, de acordo com o § 1º do art. 9º da Lei 11.419/2006, "as citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais".

(...) Ante o exposto conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial. Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela apresentação de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios contra esta decisão, ensejará a imposição, conforme o caso, das multas previstas nos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do CPC/2015. Publique-se. Brasília, 08 de setembro de 2022. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator

(STJ - AREsp: 2148525 DF 2022/0177917-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 03/10/2022). (grifo nosso).

A validade da intimação eletrônica é entendimento pacificado no âmbito desta Egrégia Corte Estadual, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FUNDAMENTO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. IMÓVEL SITUADO NO TERRITÓRIO DE OUTRO ENTE FEDERATIVO. APELO DO MUNICÍPIO EXEQUENTE. INTEMPESTIVIDADE. PROTOCOLO APÓS O TÉRMINO DO PRAZO RECURSAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. art. 5º, §§ 3º e 6º, da Lei nº. 11.419/2006. PRECEDENTES. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo município de Marituba contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da respectiva Comarca,
que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, sob o fundamento de ilegitimidade ativa do exequente (art. 485, VI, do CPC), uma vez que o imóvel ensejador do tributo está situado no território do município de Benevides.
2.
Em 24/4/2023, houve a expedição de intimação eletrônica para a Procuradoria do município de Marituba. O sistema PJE registrou a ciência em 4/5/2023, indicando o término do prazo recursal no dia 19/6/2023, conforme se observa pelo expediente 13320927.
3. Uma vez demonstrada a validade da intimação eletrônica do apelante, em plena conformidade com o art. 5º, §§ 3º e 6º, da Lei nº. 11.419/2006, conclui-se que o presente recurso é intempestivo, pois foi protocolado em 20/6/2023 (ID 14774343), sendo que o prazo recursal se encerrou em 19/6/2023
. 4. Apelação não conhecida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804579-14.2022.8.14.0133 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/08/2023). (grifo nosso).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ANTE A SUA INTEMPESTIVIDADE. REGISTRO DE CIÊNCIA ELETRÔNICA ATESTA A PROTOCOLIZAÇÃO DO REMÉDIO RECURSAL FORA DO PRAZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811246-27.2022.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/04/2024).

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO TEOR DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
“Nos termos do art. 5º, §§ 1º e 3º, da Lei nº 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, ‘considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização
", sendo que a referida consulta "deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo’” (AgInt nos EDcl no AREsp 1814939/PB, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021). 2. No caso, o conjunto probatório dos autos não deixa dúvida quanto à ciência inequívoca do apelante/agravante acerca da sentença e sobre a consequente intempestividade do apelo manejado. 3
. Ausentes argumentos capazes de modificar a conclusão alvitrada, a confirmação da decisão monocrática agravada é medida que se impõe
. 4. Agravo Interno conhecido e não provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803386-81.2018.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/03/2022). (grifo nosso).

Deste modo, não há que se falar em relativização da
intimação através do Processo Judicial Eletrônico – PJE, uma vez que inexiste obrigatoriedade da publicação no
Diário de Justiça Eletrônico para os processos eletrônicos.

Em relação a intempestividade, conforme destacado na decisão agravada, em consulta ao Processo Judicial Eletrônico – PJE 1º Grau, na aba de expedientes, observou-se que a ciência do teor da última sentença (que rejeitou os embargos de declaração) ocorreu em 30/06/2023 (sexta-feira), começando a contar o prazo para interposição do recurso no dia 03/07/2023 (segunda-feira), se exaurindo no dia 21/07/2023 (sexta-feira), nos termos dos artigos 219 e 1.003, §1º, ambos do CPC/2015:

Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

§5
o
Excetuados os embargos de declaração,
o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias
. (grifo nosso).

Entretanto, a Apelação foi protocolizada apenas em 24/07/2023 (segunda-feira), ou seja, após o prazo legal de 15 (quinze) dias, conforme certificado
na Comarca de origem (ID n.º
15345394
).

Registra-se, por fim, que a Certidão da Secretaria de origem, embora detenha fé pública, de fato, não é absoluta, no entanto, a decisão agravada não se baseou unicamente nas informações nela contida, analisando, devidamente, os requisitos da admissibilidade recursal.

Desta forma, a manutenção da decisão agravada que reconheceu a intempestividade da Apelação é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/05/2024